Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na APC n.o 0700574-29.2018.8.07.0018 Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargada: LARISSA DE ARAÚJO REZENDE Interessados: PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS; PRESIDENTE DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CEPE/ESCS); DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS; Relator: Desembargador João Egmont Vogal e relatora para acórdão: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., O Distrito Federal opôs os presentes Embargos de Declaração ao v. acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.o 0700574-29.2018.8.07.0018, que ostenta a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAÇÃO E DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS. VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA. BONIFICAÇÃO SOBRE NOTAS DOS CANDIDATOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 2018.00.2.04334-9. Nos termos do IRDR no 2018.00.2.04334-9, restou fixada a seguinte tese, in verbis: ‘Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – 2017 e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018’. Nesse sentido, merece ser concedido o benefício aos candidatos inscritos no processo seletivo da FEPECS, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, para o ingresso no curso de medicina, que tenham cursado o ensino fundamental e médio em escolas públicas e/ou privadas do Distrito Federal, com fulcro na Resolução no 15/2017 exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS).” Em suas razões, o embargante se limita a alegar que este c. Tribunal proferiu entendimento diverso daquele externado no decisum objurgado, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2019.00.2.000301-3. Para tanto, argumenta que no incidente de resolução de demandas repetitivas “ratificou-se a validade de bonificação dada a estudantes que estudaram somente em escolas distritais, ferindo, de morte, o entendimento do Col. Conselho Especial do TJDFT, que, repita-se, entendeu inconstitucional estabelecer políticas afirmativas que segreguem o local onde os estudantes cursaram os ensinos fundamental e médio”. Com espeque no aduzido, defende ter havido violação aos artigos 948 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como ao art. 97 da Constituição Federal (ID no 13427769). Devidamente intimada, a parte embargada apresentou suas contrarrazões ao recurso, defendendo, em suma a inexistência de quaisquer vícios aptos a macularem o acórdão vergastado. É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, consoante o disposto no art. 932, III, do digesto processual, ao relator incumbe “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso ora em julgamento, consoante acima já destacado, o embargante se insurge apenas quanto ao que restou decidido, invocando como razões de seu inconformismo, os fundamentos expendidos em outro julgado analisado por esta e. Corte de Justiça. Porém, não se controverte que, mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, consoante os incisos do art. 1.022 do CPC. In casu, verifica-se que o embargante não indicou qualquer vício a ser corrigido pelo recurso ora utilizado, externando, apenas, a sua insatisfação quanto aos temas analisados pelo v. acórdão embargado e almejando o reexame da matéria sub judice, circunstância não admitida por meio da pretensão declaratória aviada. Com efeito, cumpre ressaltar que os Embargos Declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do decisório, não sendo sede própria para o reexame da matéria. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. P.I. Carmelita Brasil Relatora